Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA OPERADORA. BOLETO NÃO DISPONÍVEL. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI No 9.656/1998. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre a autora e o réu, os quais firmaram plano individual qualifica-se como relação de consumo, visto que o requerido figura na condição de fornecedor de serviços, ao passo que a requerente, na condição de destinatária final do serviço prestado, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
2. A Lei n.o 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inciso II, determina que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. O plano de saúde pode ser rescindido unilateralmente pela operadora por inadimplemento de prestação vencida há mais de 60 dias, conquanto realize devidamente a prévia notificação do contratante até o quinquagésimo dia de inadimplência, inclusive na modalidade coletivo por adesão.
4. No caso, o réu não demonstrou o cumprimento das exigências para a rescisão contratual em face do inadimplemento, tanto no que diz respeito ao prazo de inadimplemento, quanto à necessária comunicação, restando demonstrada a sua ilicitude. Até porque, foi o próprio réu que ensejou a inadimplência da autora, que não conseguiu emitir o boleto para pagamento da mensalidade em data oportuna.
5. Dessa feita, tem-se que o cancelamento do plano de saúde da apelada com a suspensão do atendimento de saúde violou os direitos da personalidade da autora, causando-lhe angústia e ansiedade por desamparo da cobertura contratual, ainda mais em se tratando de pessoa com mais de 60 anos. Por essa razão, o dano moral é incontestável, não havendo que se falar em mero dissabor ou aborrecimento, restando definir a extensão do dano, a fim de fixar o valor adequado para a indenização.
6. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, o valor estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais) não viola tais princípios.
7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.